Tribunal: TJDFT
Processo: 0728968-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728968-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CELG DISTRIBUIÇÃO S/A e ENEL BRASIL S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Declaratória c/c Obrigação de Fazer no 0730158-56.2022.8.07.0001, declinou a competência para uma das Varas de Fazenda Pública da comarca de Goiânia-GO. Em suas razões recursais, as agravantes narram que ajuizaram ação objetivando a declaração de nulidade de ato administrativo manifestamente ilegal, esclarecem que a pretensão está fundamentada em contrato celebrado com o agravado com cláusula expressa de eleição de foro. Aduzem que no contrato entabulado há cláusula de eleição de foro para resolução dos conflitos dele decorrentes no qual ficou eleito o foro de Brasília – DF, e que o Estado de Goiás não possui foro privilegiado, razão pela qual devem ser observadas as regras de fixação de competência territorial, de ordem relativa. Acrescentam que, ainda que a Lei de Organização Judiciária de Goiás estabeleça Vara especializada para processar demandas contra a Fazenda Pública, não se trata de competência absoluta, lembrando que o artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil coloca à disposição do autor a escolha do foro no qual a demanda será ajuizada contra o Estado. Invocam o enunciado da Súmula no 206 do Superior Tribunal de Justiça e realçam que, em se tratando de competência relativa, as partes podem livremente dispor sobre ela, nos termos do enunciado da Súmula no 335 do Supremo Tribunal Federal. Esclarecem que a cláusula de eleição de foro somente pode ser afastada na hipótese de abusividade, situação que não estaria presente no caso concreto, segundo critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1707526/PA. Asseveram que o reconhecimento da eficácia da cláusula de eleição de foro não implica ofensa ao pacto federativo, tendo em vista que o disposto no artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, permite a escolha do foro pelo autor. Tecem outras considerações e colacionam julgados em abono à sua tese. Por fim, requerem o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a determinação de prosseguimento do feito na origem. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a competência do Juízo de origem para o processamento e julgamento do feito. Preparo recolhido no ID 38844274. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, mostram-se ausentes tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 133699795 dos autos principais): Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo, ajuizada por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. e ENEL BRASIL S. A. em desfavor do ESTADO DE GOIÁS, com pedido de condenação da parte requerida ao cumprimento de obrigações alegadamente advindas do Contrato de Compra e Venda das Ações da CELG, após leilão de privatização da empresa goiana de distribuição de energia. Ressai patenteada a incompetência deste Juízo para o processamento da presente demanda, ante a manifesta abusividade da escolha de foro. Conforme se colhe dos autos, os autores são empresas de energia do Estado do Goiás/GO, ao passo que o requerido seria o próprio Estado do Goiás. Diante de tal quadro, avulta a abusividade da cláusula de eleição de foro, erigida com o nítido intuito de retirar do Poder Judiciário do Estado de Goiás a competência para apreciar e julgar a pretensão, que versa, em essência, sobre questão relevante e específica daquela unidade da federação. A Justiça do DF não comporta, sem prejuízo evidente para a qualidade da prestação jurisdicional dos moradores do Distrito Federal e do entorno (que já se socorrem dos serviços judiciários nesta Capital), o julgamento dos processos que envolvam particulares e entes de direito público que não possuem qualquer relação jurídica com o DF. O Estado de Goiás, por razões de competência absoluta, de natureza constitucional e de distribuição dos serviços judiciais segundo a sua organização judiciária, possui foro legal próprio para o processamento das demandas que envolvam a Fazenda Pública (Varas da Fazenda Pública Estadual). Inadmissível que se pretenda, tal como ocorre na situação dos autos, contornar tal regra basilar, para retirar da Justiça do Estado de Goiás a competência para apreciar uma matéria tão relevante e que envolve APENAS os interesses da população goiana e das empresas que lá atuam. A questão se enquadra no que estabelece o artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. O crescente ajuizamento de tais demandas em Brasília é prática facilmente perceptível e que deve ser objeto de preocupação e controle judicial de legalidade e razoabilidade, sobretudo porque tem o condão de violar os princípios da economia e da celeridade processuais, na medida em que reclamam a prática de atos por meio de precatórias, transferem ao Juízo Cível competência que seria Fazendária, além de comprometer, a curto e médio prazos, a realização de uma prestação jurisdicional adequada para a própria população do DF. É certo que inúmeras ações são ajuizadas no Distrito Federal diante do baixo valor das taxas judiciárias cobradas nesta unidade e da reconhecida excelência dos serviços prestados pelo TJDFT. Contudo, o TJDFT é uma Corte de Justiça local, com recursos, planejamento estratégico e orçamento sabidamente atrelados à sua população, sendo talhada para uma adequada prestação jurisdicional em tais condições, sem que se possa cogitar a indiscriminada absorção das demandas de outras unidades da federação e, a fortiori, das causas que envolvam os seus entes públicos (Estados e Municípios). Admitir o ajuizamento indiscriminado de demandas sem qualquer vinculação jurídica com o DF malfere os princípios basilares da gestão estratégica e da própria organização do Poder Judiciário, sobretudo porque, por imperativo constitucional, o número de Juízes por unidade jurisdicional deve observar, dentre outros fatores, a proporcionalidade com a sua população (art. 93, XIII, da CRFB). Para além, a arbitrária escolha do foro de Brasília, por todos os entes de outras unidades, impossibilita aos magistrados e aos servidores deste Tribunal o próprio cumprimento das metas de produtividade e legado do CNJ. No caso específico, notadamente à luz da relevância da matéria versada (condições de privatização da estatal), convém observar, em acréscimo, ser sabidamente incabível e não recomendável a pratica de atos coercitivos que importem na pretendida intervenção do Poder Judiciário do Distrito Federal, para o fim específico de nulificar, ou tornar insubsistente, um ato administrativo emanado do Estado de Goiás, em situação de injustificada afronta ao pacto federativo. A estipulação do foro de Brasília (indevidamente nominado como “Comarca”) tem o claro propósito de contornar o Juízo Natural da causa, EM SITUAÇAO DE MANIFESTO ABUSO, passível de ser sindicado e coibido por este Juízo, conforme já se posicionou, em caso análogo, o Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ELEIÇÃO ALEATÓRIA. IMÓVEL E PARTES LOCALIZADOS EM OUTRO DOMICÍLIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. "DISTINGUISHING". ART. 489, § 1o, VI, CPC. SÚMULA 33 DO STJ. TRIBUNAL NACIONAL. VEDAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). 2. A prerrogativa de eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de configurar abuso de poder. Embora a jurisdição seja una, o legislador promoveu a limitação de seu exercício com o objetivo de possibilitar a melhor organização de tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. 3. As regras de organização judiciária devem ser observadas para o alcance de uma prestação célere e eficiente, preservando-se, ainda, o Princípio do Juiz Natural. 4. A eleição aleatória de foro diverso daquele do imóvel objeto da execução ou de onde as partes têm domicílio, não se coaduna com a preservação do princípio da efetividade da jurisdição. 5. Por serem as custas processuais cobradas no Distrito Federal as menores do território nacional, esse fator, por si só, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, sob pena de prejudicar a prestação jurisdicional e dificultar a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando as estatísticas e os números coletados nas regiões administrativas e não em amplitude nacional. 6. A título de "distinguishing" (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. 7. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional, diante das facilidades apresentadas, contudo, referido mérito está comprometido pela enormidade de ações que, sem os critérios objetivos estabelecidos, prejudicam a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1269839, 07072264820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ao cabo do exposto, com fincas no permissivo do artigo 63, § 3o, do CPC, reputo ineficaz, por abusiva, a escolha do foro de Brasília para a distribuição da presente demanda, ao tempo em que, reconhecida a incompetência da Justiça do Distrito Federal, DECLINO da competência em favor de uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos. No caso dos autos, os autores buscam a declaração de nulidade de ato administrativo supostamente ilegal, além do ressarcimento de valores gastos para arcar com a sua condenação ao pagamento de verbas trabalhistas, pedido este fundando em cláusula constante do contrato entabulado entre as partes. O referido contrato prevê cláusula de eleição de foro, nos seguintes termos (ID 133548491, pág. 8): CLÁUSULA NONA – FORO 9.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Brasília – DF, competente para conhecer e julgar qualquer ação decorrente do presente Contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. Com efeito, a referida cláusula se mostra abusiva, uma vez que a competência para o processamento e julgamento do presente processo é da Justiça do Estado de Goiás, conforme será a seguir fundamentado. A Constituição Federal prevê em seu artigo 5o, inciso LIII, o princípio do juiz natural, segundo o qual a determinação da competência deve respeitar regras objetivas, de forma a identificar o órgão jurisdicional competente para dirimir determinada controvérsia. A Carta Magna também dispõe que a União, os Estados e o Distrito Federal são entes autônomos, e que a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado: Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. § 1o A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. (destaquei) Da leitura dos dispositivos constitucionais transcritos, observa-se que um Estado não pode interferir na administração, legislação e organização de outro, cabendo a cada ente federativo organizar o próprio Poder Judiciário. Nesse passo, a Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei no 21.268, de abril de 2022) atribui às Varas das Fazendas Públicas a competência para processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for réu, assistente, interveniente ou oponente. Confira-se: Art. 61. Compete aos Juízos das Fazendas Públicas, além do cumprimento de cartas precatórias de sua competência: I – processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes e as que lhes forem conexas ou acessórias; (destaquei) Dessa forma, percebe-se que o Estado de Goiás exerceu a sua competência constitucional ao legislar sobre as causas que devem ser julgadas sobre a competência das Varas das Fazenda Públicas vinculadas ao Poder Judiciário daquele estado, não se tratando de competência relativa, conforme querem fazer crer os agravantes, mas de competência absoluta em razão da pessoa, inderrogável por convenção particular entre as partes, nos termos do artigo 62 do Código de Processo Civil (CPC): Art. 62. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes. Portanto, mostram-se inaplicáveis os artigos 54 e 63 do CPC, invocados pelos agravantes, porquanto se referem à competência relativa em razão do valor e do território, a qual, em regra, pode ser modificada pelas partes. Na mesma linha de raciocínio, também resta inaplicável o artigo 52, parágrafo do CPC, uma vez que estamos diante de competência absoluta, além do fato de que as normas acima descritas são especiais em relação ao disposto no CPC. Além disso, o referido dispositivo prevê 04 (quatro) foros competentes para julgar o Estado quando ele for réu em uma ação: 1) domicílio do autor, 2) local da ocorrência do ato ou fato, 3) situação da coisa e 4) capital do respectivo Estado, que devem ficar adstritos ao âmbito territorial de cada ente da Federação. Assim, mostra-se abusiva a escolha aleatória de foro no contrato objeto do litígio, uma vez que inexiste amparo legal para que as pessoas jurídicas envolvidas na demanda, cujas sedes se localizam no Estado de Goiás e no Rio de Janeiro, elejam o foro do Distrito Federal para o ajuizamento da ação fundamentada no contrato firmado com o Estado de Goiás, mostrando-se correta a decisão agravada que observou os termos do artigo 63, § 3o do CPC: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. (destaquei) Ressalte-se, aceitar que o Poder Judiciário do Distrito Federal analise a validade de atos administrativos ou de contratos firmados por outro ente federativo violaria o pacto federativo previsto nos artigos 18 e 125 da Constituição Federal. Este é o entendimento que vem sendo sedimentado por esta eg. Corte de Justiça, inclusive com julgamentos proferidos por esta Primeira Turma: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C COMINATÓRIA. OBJETO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES E OUTRAS AVENÇAS. PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO. RESSARCIMENTO DE PASSIVO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. INDEFERIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. AÇÃO. COMPOSIÇÃO PASSIVA. ESTADO FEDERADO (ESTADO DE GOIÁS). REGRA DE COMPETÊNCIA (CPC, ART. 52). COMPETÊNCIA CONCORRENTE. OPÇÃO DA PARTE AUTORA. ENTE FEDERADO. FORO PRIVATIVO. CRITÉRIO EX RATIONE PERSONAE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL ESPECIAL. CLÁUSULA ELETIVA DE FORO. DISPOSIÇÃO DIVERSA. PREVISÃO CONTRATUAL ÍRRITA. COMPETÊNCIA DA VARA FAZENDÁRIA LOCAL. REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL (LEI ESTADUAL No 9.129/81, art. 30, 1, "a", 1). DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DISPONDO SOBRE COMPETÊNCIA. MÁTERIA COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. GÊNESE DA PRESTAÇÃO JURIDISCIONAL. INSERÇÃO NO ROL DE RECORRIBILIDADE ESTABELECIDO PELO NOVO ESTATUTO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA (CPC, ART. 1.015, III e PARÁGRAFO ÚNICO). ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA (RESP 1.704.520/MT). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. AGRAVO. PEÇA RECURSAL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, se conformando e guardando congruência, o agravo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão interlocutória como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1016, inc. II e III). 2. Conquanto a decisão que versa sobre competência não esteja compreendida, na literalidade da disposição normatizada, dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, é possível e necessária, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que se afigura cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que versa sobre competência, pois encerra premissa inerente à gênese da materialização da prestação jurisdicional demandada, não sobejando possível que juízo desprovido de competência para conhecer de uma ação venha a resolvê-la e somente em grau recursal a questão seja suscitada pois frustra o objetivo do processo, retardando e gerando custos desnecessários à relação processual. 3. A interpretação lógico-sistemática e teleológica das disposições insertas no inciso III e parágrafo do artigo 1.015 do CPC, partindo da premissa de que a competência está impregnada na gênese da prestação jurisdicional, autoriza a exegese segundo a qual é viável a devolução a reexame, pela via do agravo de instrumento, da decisão que versa sobre competência para processar e julgar ação cognitiva, pois originárias da mesma gênese, que é a definição do juiz competente para a causa, inclusive porque irradia danos e prejuízos à razoável duração do processo, prejudicando seu objetivo (STJ, REsp 1.679.909/RS; REsp 1.704.520/MT). 4. De conformidade com a regra prevista no artigo 52 do Código de Processo Civil, as ações em que o Estado for demandado devem ser propostas: (i) no foro do domicílio do autor; (ii) no foro de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda; (iii) no foro de situação da coisa; ou (iv) no foro da capital do respectivo ente federal, cuidando-se, pois, de hipótese de competência concorrente, à escolha da parte autora, descerrando, na forma da normatização processual, que o ente federado usufrui de foro privativo, que decorre do critério ex ratione personae, mas somente quando demandado na comarca da capital correspondente, ao passo que, nas demais hipóteses, subsistem foros concorrentes que podem ser escolhidos pelo autor segundo as condições positivadas, não se legitimando, contudo, que as regras sejam derrogadas por convenção contratual. 5. A relação derivada de contrato de desestatização mediante alienação de participação societária de companhia de energia elétrica estadual, ante os contornos que lhe são conferidos pela natureza ostentada pelo ente contratado e diante do próprio objeto da avença, consubstancia nítida relação jurídica submetida ao regime de direito público, subtraindo-a da incidência da normatização geral às quais estão subordinadas as transações jurídicas na quais a administração pública toma parte, mas às quais não subjaz qualquer interesse jurídico da coletividade, donde, ostentando a regulação processual de regência regra de direito público, portanto de cunho cogente, não possuem os contratantes liberdade para dispor de forma diversa do estatuto processual, elegendo foro diverso do identificado para resolver as controvérsias inerentes ao contrato. 6. O Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás - Lei Estadual no 9.129/1981 -, em seu artigo 30, I, 'a', 1, fixara a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual para processar e julgar as ações em que o estado de Goiás figurar como réu, sobejando inexorável dessa regulação que compete à aludida Vara processar e julgar a ação manejada em face do ente federado tendo por objeto a declaração da nulidade de ato administrativo alegadamente ilegal e a cominação de obrigação de fazer em desfavor do ente federado, sobejando imperioso o reconhecimento de ilegalidade da cláusula contratual de eleição de foro inserta que previa a competência de foro diverso para o processamento da demanda, pois dispõe sobre regra de foro sobre a qual não podiam as partes transigir. 7. Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Maioria. (Acórdão 1432388, 07121668520228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 6/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRIVATIZAÇÃO. CELG. ENEL. ESTADO DE GOIÁS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO AFASTADA. OFENSA AO PACTO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma da decisão combatida. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. No caso, o propósito recursal das agravantes consiste justamente em convencer, ou ao menos tentar, de que é cabível e adequada a cláusula de eleição de foro estipulada no contrato celebrado entre as partes. Preliminar rejeitada. 2. O art. 18 da Constituição Federal-CF prevê que "a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição." 3. A autonomia dos entes federativos se divide em poder de autolegislação, auto-organização e autoadministração. Para densificar esses princípios, a CF estabelece: "art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. § 1o A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça." A partir desses dispositivos, extraem-se três conclusões: 1) um Estado não pode interferir na administração, legislação e organização de outro; 2) cabe a cada ente federativo organizar o próprio Poder Judiciário; e, 3) a União não prevalece sobre os Estados. 4. Diante da isonomia decorrente do pacto federativo, a auto-organização do Estado de Goiás impõe-se aos demais entes federados. Dessa forma, em regra, a competência das Varas da Fazenda Pública Estaduais de Goiás deve ser observada nos julgamentos nos quais o Estado de Goiás seja autor ou réu, o que leva à necessária redistribuição dos processos propostos perante o Poder Judiciário de outro ente. Precedentes. 5. A interpretação conforme a Constituição afeta o disposto nos arts. 62 e 63 do Código de Processo Civil - CPC. Em tese, a cláusula de eleição de foro em contratos celebrados com a Administração Pública é possível, desde que o local escolhido seja vinculado ao ente federado contratante e não afaste a competência em razão da pessoa (ente público). 6. No caso, a cláusula de eleição de foro é nula, pois ofende a lei que fixa a competência da Vara da Fazenda Pública do Estado de Goiás. 7. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1433407, 07132338520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INVALIDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. SEDE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Havendo congruência entre a decisão proferida e as razões de recurso, não há se falar em violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. 2. Conforme dispõe o artigo 30, inciso I, alínea a, item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei 9.129/1981), o foro competente para julgar ações em que o Estado de Goiás for parte é de uma das Varas de Fazenda Pública Estadual. 2.1. Logo, a competência absoluta da Justiça do Estado de Goiás afasta a possibilidade de eleição de foro pelas partes. 3. Consoante Jurisprudência deste Tribunal de Justiça, referido ato normativo trata-se de lei especial em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, uma vez que a atividade hermenêutica aplicável não pode desconsiderar o pacto federativo previsto nos arts. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da LC no 3/79. (Acórdão 1383767, 07474960320198070016, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021) 4. Não bastasse isso, nos contratos celebrados com o Poder Público, não podem as partes contratantes eleger foro em desconformidade com o artigo 52, parágrafo 2o da Lei 8.666/1993, o qual determina o foro da sede da Administração para dirimir qualquer questão relativa ao pacto, porquanto trata-se de matéria de ordem pública. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1436031, 07117112320228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2022, publicado no PJe: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, considerando que o artigo 61, inciso I do Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei 21.268, de 2022) é lei especial e prevalece em relação ao artigo 52, parágrafo único do CPC, bem como em relação aos demais artigos citados pelos agravantes, em razão da atividade hermenêutica que deve ser realizada sob a ótica do pacto federativo, conclui-se que a competência para o processamento e julgamento do feito é de umas das Varas da Fazenda Pública da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia – GO, conforme registrado na decisão agravada. Desta forma, em um juízo perfunctório de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como ausente a probabilidade do direito alegado, razão pela qual mostra-se incabível a concessão da tutela de urgência pleiteada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela de urgência recursal. Comunique-se ao magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 1 de setembro de 2022 16:16:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador